Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1010886-42.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em virtude de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Sadi Luiz Brostolin, falecido no curso da demanda e substituído processualmente pelos herdeiros Lúcia Tonelle Brostolin, Glaucia Tonelle Brustolin e Sadi Luiz Brustolin Júnior, sendo este último meu genro.
Averbo meu impedimento para atuar no feito, nos termos do artigo 144, inciso III, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
[...]
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
Assim, devolvo os autos à Secretaria para redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora